Tribunal: TJSP
Processo: 2270368-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Voto n. 5488/19

Obrigação de fazer. Mogi das Cruzes. Moradia. Pretensão de compelir a Municipalidade ao fornecimento de valores de auxílio-aluguel ou locação de imóvel, até que seja incluído em empreendimento habitacional de moradia popular. Tutela provisória de urgência indeferida. Falta de demonstração da probabilidade do direito. Presunção de legalidade do ato administrativo. Ausência dos

Ementa:
Voto n. 5488/19

Obrigação de fazer. Mogi das Cruzes. Moradia. Pretensão de compelir a Municipalidade ao fornecimento de valores de auxílio-aluguel ou locação de imóvel, até que seja incluído em empreendimento habitacional de moradia popular. Tutela provisória de urgência indeferida. Falta de demonstração da probabilidade do direito. Presunção de legalidade do ato administrativo. Ausência dos requisitos de concessão da antecipação de tutela. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270368-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
JOSUÉ COELHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO
DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270368-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2270368-55.2019.8.26.0000
Agravante: Josué Coelho da Silva
Agravado: Município de Mogi das Cruzes
Comarca: Mogi das Cruzes
VOTO N. 5488/19
Obrigação de fazer. Mogi das Cruzes. Moradia. Pretensão
de compelir a Municipalidade ao fornecimento de valores
de auxílio-aluguel ou locação de imóvel, até que seja
incluído em empreendimento habitacional de moradia
popular. Tutela provisória de urgência indeferida. Falta de
demonstração da probabilidade do direito. Presunção de
legalidade do ato administrativo. Ausência dos requisitos
de concessão da antecipação de tutela. Agravo de
instrumento não provido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em ação de obrigação de
fazer visando ao pagamento de auxílio-moradia ou locação de imóvel em favor do
autor até que seja incluído em programa habitacional de moradia popular, indeferiu
pedido de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária (p. 25/26 dos
autos principais), opôs o autor agravo de instrumento alegando que era morador
de um terreno onde ocorreu ação de reintegração de posse movida pela CTEEP
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (processo n.
101319-44.2014.8.26.0361) e que após o julgamento de procedência da referida
ação foi condenado a desocupar a área; disse que ele e sua família possuem
direito ao aluguel social, uma vez que viviam em área considerada de risco pela
própria Prefeitura, bem pela sua condição de extrema vulnerabilidade social;
aduziu que apenas faz bicos na área de construção, que recebe o valor de R$
90,00 mensais do Programa Bolsa Família, que não possui nenhum tipo de
rendimento e que é egresso do sistema prisional; afirmou que reside em Mogi das
Cruzes há cerca de 20 anos, que tem renda familiar inferior a três salários
mínimos e que, por isso, preenche os requisitos da Lei Municipal n. 6538/2011;
sustentou que a pretensão encontra amparo legal no artigo 6o da CF, bem como
no artigo 25, §1o, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e pugnou pela
concessão da tutela de urgência, diante do fundado receio de dano irreparável;
mencionou doutrina sobre o tema.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270368-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela de urgência, ajuizada visando à condenação do Município de
Mogi das Cruzes ao fornecimento de valores de auxílio moradia emergencial ou
aluguel social até que seja incluído em programa habitacional de moradia popular.
Não se olvida que o artigo 6o, caput, da
Constituição Federal, garante o direito à moradia, embora não o faça de maneira
absoluta, assim como qualquer direito ou prerrogativa de índole constitucional.
É certo também que o artigo 25, I, da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, dispõe que “Todo ser humano tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar,
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em
circunstâncias fora de seu controle”.
Por sua vez, a Constituição do Estado de São
Paulo, no art. 182, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e municipal, são
responsáveis pela promoção de programas de construção de moradias populares,
de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
Reconhecer e garantir a igualdade de direitos não
implica ingerência do Poder Judiciário na área de atuação de outro Poder, mas
efetivo cumprimento de seu próprio dever constitucional que deve ser exercido
mesmo contra o Estado.
Não pode realmente o Poder Judiciário interferir
nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito cuja
existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à
Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são
dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos. Mesmo as normas programáticas condicionam a atividade
discricionária da Administração e do Judiciário.
No
caso
em
apreço,
o
autor,
divorciado,
autônomo, alegou ter sido réu em ação de reintegração de posse movida por
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (processo
n.101319-44.2014.8.26.0361) e que, em virtude da procedência da referida ação,
teve que desocupar em maio de 2018 o local em que residia desde 2015, situado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270368-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
no bairro de Jundiapeba. Disse não ter condições de alugar residência que atenda
com dignidade a família, que faz bicos na área de construção, que recebe o valor
de R$ 90,00 mensais do Programa Bolsa Família e que não possui outro tipo de
rendimento, além de ser egresso do sistema prisional.
Em que pese a delicada situação narrada nos
autos, a inscrição no programa ou projeto de habitação e a condição de
vulnerabilidade socioeconômica, por si sós, não geram direito público subjetivo de
moradia sem observância do princípio da reserva do possível e dos direitos de
outras pessoas em situação semelhante. Além disso, não há como acolher suas
razões sem oitiva da parte contrária, salientando-se que não há presunção de
veracidade e legitimidade que milite em favor do particular.
Desse modo, nada justifica a concessão da
antecipação da tutela de urgência para efeito de auxílio-moradia ou locação de
imóvel, mesmo em razão da aplicação da Lei Municipal n. 6538/2011. Os atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade que nada autoriza
desprestigiar, com os elementos dos autos, nesta fase de cognição sumária.
Como se vê, ao menos em princípio, não restou
evidenciada a probabilidade do direito do autor antes da fase probatória. A
concessão de moradia ou do direito à locação social sem a comprovação dos
requisitos legais, em detrimento dos demais munícipes em igual situação de
vulnerabilidade, importaria violação aos princípios da isonomia e da Justiça social.
Ressalte-se que não se põe em dúvida o direito do
agravante de moradia, porém o enorme contingente de “sem teto” e a escassez
dos recursos públicos impõem não ignorar outros princípios norteadores da
Administração Pública.
Assim, não há mesmo como reconhecer a
existência de verossimilhança e de prova inequívoca de direito prioritário à locação
social ou auxílio aluguel na forma pretendida; a presunção de legalidade dos atos
da Administração Pública não recomenda deixar de estabelecer o prévio
contraditório.
Não se mostram presentes, portanto, os requisitos
de concessão da tutela de urgência indeferida pelo Juízo, pelas razões expostas.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270368-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR